Tribunal: TJMT
Processo: 1007001-07.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007001-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Competência, Correção Monetária, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), LUANA ZANDONA PRESTES - CPF: 031.379.171-66 (ADVOGADO), J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0002-80 (AGRAVANTE), MARCIO FABIANO CECATTO - CPF: 550.218.321-15 (AGRAVADO), LUCILENE LAMAISON FERRAZ CECATTO - CPF: 920.551.091-20 (AGRAVADO), ALCIDES CECATTO - CPF: 066.150.660-68 (AGRAVADO), TERESINHA LURDES CECCATTO - CPF: 031.355.851-58 (AGRAVADO), JOAO PAULO CECATTO - CPF: 003.603.511-40 (AGRAVADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – AÇÃO AJUIZADA NO FORO DO DOMICÍLIO DA PARTE DEMANDADA – POSSIBILIDADE – FACULDADE DO CREDOR – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

A ação de execução fundada em título extrajudicial pode ser ajuizada, dentre as hipóteses previstas no art. 781, inciso I, do CPC, no foro do domicílio do devedor, caso assim prefira o credor.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar de efeito ativo interposto por J.A.F.
FERREIRA ALIMENTOS EIRELI
, contra a decisão proferida nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta nº 1000063-06.2021.8.11.0029, ajuizada em face de
LUCILENE LAMAISON FERRAZ, ALCIDES CECATTO, TERESINHA LURDES CECATTO, TERESINHA LURDES CECATTO
, que, em razão da cláusula de foro de eleição, declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos Autos a uma das varas cíveis da Comarca de Água Boa-MT.

Para tanto, os agravantes alegam que, entre as alternativas em relação à competência do Juízo, optaram pelo local do domicílio dos executados, ou seja, a Comarca de Canarana-MT, que se sobrepõe à cláusula de eleição foro.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte agravante busca reformar a decisão exarada pelo juízo
a quo
, que diante da existência de cláusula de eleição de foro no contrato, declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos que tramitavam perante a Comarca de Canarana-MT, para a Comarca de Água Boa-MT.

Segundo o agravante, por conveniência e por se tratar do seu domicílio e também dos devedores e com supedâneo na regra processual vigente, propôs a ação de execução perante a Comarca de Canarana-MT.

A respeito do tema, o artigo o

artigo 781, inciso I, do Código de Processo Civil, é cristalino no sentido de que é facultado ao exequente propor a ação de execução perante o Juízo de sua preferência, dentre as hipóteses ali elencadas, confira-se:

Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte:

I -
a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos;

II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles;

III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente;

IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente;

V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado.

Assim, da atenta leitura da regra processual transcrita, a ação de execução fundada em título extrajudicial pode ser ajuizada, dentre as hipóteses previstas no art. 781, inciso I, do CPC, no foro do domicílio do devedor, caso assim prefira o credor, sendo essa exatamente a situação dos autos.

Nesse sentido, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS. RESP N. 1.333.349/SP (ART. 543-C DO CPC/1973). 2. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp n. 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). 2
. Havendo cláusula de eleição de foro, o exequente poderá optar, na execução de título extrajudicial, pelo foro do lugar do pagamento do título, pelo foro eleição ou pelo foro de domicílio do réu.
Súmula 83/STJ
.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1294573/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 05/11/2018)

Logo, sendo possível a preterição da cláusula de eleição de foro pelo exequente em favor do foro de domicílio dos executados, não resiste óbice à manutenção da competência do Juízo da Comarca de Canarana-MT, em que inicialmente foi proposta a execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a decisão agravada e manter a execução em trâmite peranta a Comarca de Canarana-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021